Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-65.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. APELO DA OPERADORA RÉ. PRELIMINARES DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. ACOLHIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE PRÓSTATA. CIRURGIA. ASSISTÊNCIA ROBÓTICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. REEMBOLSO. CABIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA. DANOS MORAIS. INEXISTENTES.
1. Verifica-se a falta de interesse recursal quando a sentença hostilizada não impôs a condenação contra a qual se insurge o apelante.
2. Incorre em violação ao princípio da dialeticidade a argumentação apresentada em sede de recurso referente a matéria estranha à questão fática e jurídica discutida nos autos.
3. Estando os procedimentos médicos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, devida a condenação do plano de saúde ao seu custeio.
4. Em razão da indicação médica expressa, é obrigação do plano de saúde custear o tratamento do paciente por meio de técnica robótica, ainda que tal técnica não esteja mencionada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, haja vista que tal rol não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, servindo de referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde.
5. Não havendo impugnação específica em relação aos documentos e valores apresentados pelo autor, a manutenção do montante arbitrado a título de danos materiais na sentença é medida mais adequada.
6. A recusa de fornecimento de tratamento médico não constante no contrato não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais.
7. Apelo da operadora ré parcialmente conhecido e, no mérito, não provido. Apelo adesivo do autor conhecido e não provido.